Tribunal: STF
Processo: Rcl 41840
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Relator do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 28, do Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.
    Segundo a inicial, “o Reclamante foi um dos alvos da Operação Para Bellum deflagrada pela Polícia Federal no Estado do Pará. […] a operação teve como objetivo apurar a suposta existência de fraude na compra de respiradores pulmonares pelo Governo do Estado do Pará, justificada pelo período de calamidade pública em virtude da pandemia do Coronavírus (COVID-19)”.
    O Reclamante sustenta que “protocolou petição eletrônica no site do Superior Tribunal de Justiça (petição – doc. 04 e recibo – doc. 05) a fim de habilitar-se e ter acesso aos autos da Medida de Busca e Apreensão, porque a diligência já havia sido cumprida, e foi constatado pelo Reclamante que contas bancárias foram bloqueadas. Acontece que, até a presente data (23/06/2020), não houve qualquer manifestação acerca do pleito, bem como o PBAC nº28/DF continua oculta para acesso no site do STJ”. 
    Requer, em sede liminar, “acesso aos autos do PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº28/DF”. 
    É o relatório.
    DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 
    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    In casu, verifica-se, primo ictu oculi, pelas próprias razões da petição inicial, que os elementos de informação não se encontram documentados nos autos de investigação, tendo em vista que a “PBAC nº28/DF continua oculta para acesso no site do STJ”.
    Consectariamente, não se revela presente o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente